Tribunal: TJSP
Processo: 1001911-21.2013.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001911-21.2013.8.26.0278/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
embargante ANTONIA AURISTELA DA CUNHA SANTOS (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA), é embargado FRANCISCO ROBERTO DE ASSIS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001911-21.2013.8.26.0278/50000 - ac
2
VOTO No 38.396
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001911-21.2013.8.26.0278/50000
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
EMBGTE.: ANTONIA AURISTELA DA CUNHA SANTOS
EMBGDO.: FRANCISCO ROBERTO DE ASSIS
Embargos
de
declaração.
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição a ser sanada, o que fica
declarado para fins de prequestionamento. Acórdão que
indicou claramente os motivos que alicerçam a conclusão
enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Apelante
opõe
embargos
de
declaração ao v. acórdão de fls. 165/169 que negou provimento ao seu
recurso, argumentando que não foi devidamente aplicado ao caso o art.
29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro e insistindo na tese de que o
motociclista foi o culpado pelo acidente de trânsito, porque trafegava em
alta velocidade e não guardou distância segura do automóvel que estava
a sua frente.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento,
pois
o
v.
acórdão
embargado
explicitou
fundamentadamente as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não
subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou contradição que deva ser
sanada, o que fica aqui expressamente declarado, para efeito do
prequestionamento desejado.
Inobstante
os
argumentos
da
recorrente, tenha-se presente que não cuida o caso de mera colisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001911-21.2013.8.26.0278/50000 - ac
3
traseira entre veículos, mas de embate provocado pelo desprendimento
de peça do seu automóvel, razão por que essa Turma Julgadora por
unanimidade de votos considerou que a proprietária do carro foi culpada
pelo evento danoso, nos seguintes termos: “o autor foi mesmo
surpreendido com aquela peça na pista de rolamento,
o que o forçou a mudar de faixa, onde seguia a
demandante que, por sua vez, reduziu repentina e
inesperadamente a velocidade de seu veículo”.
Assim, nenhum defeito apresenta a
decisão colegiada.
Registre-se, por oportuno, que se
verifica dos autos que o verdadeiro intuito da embargante com a
oposição dos presentes embargos é a reavaliação de provas e a
modificação do que se decidiu. Válido anotar que se não concorda com
as conclusões adotadas pela Turma Julgadora, deve valer-se dos meios
apropriados, pois os embargos declaratórios não se mostram aptos a
sanar o mero inconformismo aqui manifestado.
Quanto ao prequestionamento da
matéria, consigna-se que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento de
todos os pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa,
podendo examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do
que vier a ser decidido, o que, de fato, foi feito.
Aliás,
já
decidiu
o Colendo
Superior Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos
adotados bastem para justificar o concluído na
decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos utilizados pela parte” (RSTJ
151/229).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001911-21.2013.8.26.0278/50000 - ac
4
Confira-se,
ainda:
“se
a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela
parte, inexiste omissão sanável através de embargos
de declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy
Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou
constitucional com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já
estivesse aludido no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor
do artigo 1.025, do Estatuto de Ritos de 2015 adotou o denominado
prequestionamento
ficto
ao
afirmar
que
“consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados”.
Conclusivamente, não se identifica
nenhum vício no v. acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo
para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator